Tribunal: TJDFT
Processo: 0728574-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728574-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALTO DE SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: VALDENIR ALENCAR PEREIRA DE SOUZA, ALEX BARRETO LOPES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADALTO DE SOUSA RIBEIRO contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em face de VALDENIR ALENCAR PEREIRA DE SOUZA e ALEX BARRETO LOPES DE ARAUJO, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência para que as partes rés promovam a transferência do veículo objeto da lide. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, uma vez que o negócio jurídico foi entabulo em 2012 e a parte autora somente ajuizou a ação no ano de 2022, logo, é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (ID 131289287, autos originais). Sustenta o agravante que: 1) “o risco ao resultado útil do processo se configura no risco de o autor ter seus prejuízos e danos agravados, devido a morosidade da prestação jurisdicional a ele devida”; 2) desde 2012, a motocicleta não se encontra em sua posse, mas os débitos e eventuais pontos de infração a ela referentes são registrados em seu nome, o que pode ocasionar, além da inscrição em dívida ativa, a perda de sua carteira de motorista pelo acúmulo de pontos; 3) “o agravante pode ter seu direito frustrado, haja vista o não comparecimento dos requeridos na primeira ação ajuizada, tendo esta sido totalmente infrutífera, além da possibilidade de que a motocicleta seja vendida à uma terceira pessoa alheia a esta relação processual”; e 4) a tutela de urgência requerida é totalmente reversível. Ao final, requer a reforma da decisão agravada “para que sejam os requeridos obrigados a transferir a titularidade da motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, cor PRETA,(...), ou que esta seja bloqueada judicialmente até o findar da presente ação, por meio do sistema RENAJUD”. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça do agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para o início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Na hipótese, não se verificam elementos que infirmem a alegada hipossuficiência do agravante. Ademais, a declaração é corroborada pelo fato de ele estar representados pela Defensoria Pública, que realiza prévio exame da hipossuficiência dos destinatários de seus serviços, nos termos da mencionada Resolução 140/2015. Assim, concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Contudo, para evitar supressão de instância, o referido benefício deve ficar restrito ao processamento deste recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Ao contrário do que afirmado pelo agravante, não há nos autos de origem elementos de prova suficientes a amparar suas declarações, o que afasta, ao menos em análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator